Tribunal: STF
Processo: HC 77601
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: Júri: quesitos: afirmação pelo Júri do privilégio
de violenta emoção e de qualificativa do motivo torpe: contradição
que - embora pudesse induzir ao prejuízo do quesito atinente à
qualificadora - acabou sanada pela desconsideração desta na
aplicação da pena: pas de nullité sans grief.